Tribunal: TJES
Processo: 5009255-90.2022.8.08.0012
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão julgador: ANA FLAVIA MELO VELLO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Estabelecimentos de Ensino
Data de julgamento: 2024-08-08

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009255-90.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUANA GONCALVES MENDES
RECORRIDO: M & F ENSINO PROFISSIONAL LTDA e outros
RELATOR(A):
ANA FLAVIA MELO VELLO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Relatora
: Dra. Ana Flávia Melo Vello

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro o benefício da assistência judiciária gratuita à parte recorrente/autora.

VOTO/EMENTA
. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NO SERVIÇO. ATRASO DE ENTREGA DE CERTIFICADO. MERO ABORRECIMENTO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DANOS. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. Relatório com base na inicial: “Aduz a autora que contratou um curso de cabeleireira com o réu, a ser realizado de 10/06/2019 a 13/07/2020. Contudo, narra que houve atrasos com a não abertura de turmas, estando pendente a matéria de penteados. Diz que, em dezembro/2021, o gestor do réu se comprometeu a fornecer o certificado de conclusão do curso, no prazo de 60 dias, o que não ocorreu, obtendo o documento apenas em junho/2022. Diante disso, pleiteia indenização por dano moral”.

2. A sentença objurgada julgou improcedente os pedidos da exordial.

3. Através de recurso inominado, a parte autora requer a reforma do ato sentencial. Por sua vez, em contrarrazões, a parte requerida pugna pela manutenção da sentença.

4.
A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46 da Lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de Turma Recursal de Juizados Especiais que, em consonância com a Lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. Os argumentos trazidos no pleito recursal não merecem acolhimento uma vez que a sentença de piso encontra-se devidamente fundamentada dentro do contexto fático, in verbis:
“Ademais, apesar de evidenciado o atraso na entrega do certificado de conclusão do curso, já que solicitado em 14/03 e entregue apenas em 08/06/2022, ou seja, em prazo superior aos 60 dias previsto na cláusula segunda do contrato, não restou comprovado nos autos qualquer desdobramento lesivo deste fato. Com efeito, não se pode admitir alegações puramente subjetivas ou emotivas para ensejar o dever de indenizar, devendo haver prova inequívoca acerca do acontecimento e da ofensa a um dos direitos da personalidade em decorrência do fato, ônus do qual a parte autora não se desincumbiu (art. 5º, inc. V e X, da CF). Nesse diapasão, já decidiu o c. STJ que “nem toda frustração de expectativas no âmbito das relações privadas importa em dano à personalidade, pois é parcela constitutiva da vida humana contemporânea a vivência de dissabores e aborrecimentos.”. (REsp. nº. 1655126/RJ). No caso em análise, a autora não logrou comprovar que a sua imagem, honra, reputação, seu equilíbrio psicológico e sentimentos íntimos foram atingidos em razão do ínfimo atraso na entrega do documento”. De forma que não restaram evidenciados nos autos o dano para que houvesse a exaração da indenização moral pleiteada, o caso, portanto, trata-se de mero aborrecimento causado por descumprimento contratual o que por si só, levando em conta a jurisprudência dos tribunais, não é capaz de ensejar danos morais.

6. Da conclusão.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da lei 9.099/95.

7.

Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei dos Juizados Especiais),
Condena-se
a parte recorrente/requerente no pagamento das custas e honorários advocatícios que fixo na quantia de R$500,00 (quinhentos reais), suspensa, todavia em razão do benefício da AJG. .

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)